Tribunal: TJSP
Processo: 0016229-53.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ção de aposentadoria.

Valor atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos - Ação ajuizada em 26.11.2012 perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sorocaba - Matéria debatida nos autos que não se enquadra nas exceções previstas no art. 2o, § 1o da Lei 12.153/2009 ou nos Provimentos do Conselho Superior da Magistratura nos 1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014 - Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com valor até sessenta salários mínimos, sendo a competência dos Juizados Especiais, onde instalados, absoluta (art. 2o, caput e § 4o da Lei no 12.153/2009).

Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sorocaba que cumula a função de Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 8o, I do Provimento CSM no 2.203/2014) - Competência do Colégio Recursal para apreciação de recursos afetos aos processos que tramitam pelo rito da Lei no 12.153/2009 - Art. 98, inciso I da CF/88.

DECLINA-SE DA COMPETÊNCIA, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO COLÉGIO RECURSAL DE SOROCABA, PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO.
(TJSP; Apelação Cível 0016229-53.2015.8.26.0602; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 16/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

16/07/2020

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. EX FERROVIÁRIO DA FEPASA. Pretensão ao recebimento de diferenças de complementação de aposentadoria.

Valor atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos - Ação ajuizada em 26.11.2012 perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sorocaba - Matéria debatida nos autos que não se enquadra nas exceções previstas no art. 2o, § 1o da Lei 12.153/2009 ou nos

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. EX FERROVIÁRIO DA FEPASA. Pretensão ao recebimento de diferenças de complementação de aposentadoria.

Valor atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos - Ação ajuizada em 26.11.2012 perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sorocaba - Matéria debatida nos autos que não se enquadra nas exceções previstas no art. 2o, § 1o da Lei 12.153/2009 ou nos Provimentos do Conselho Superior da Magistratura nos 1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014 - Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com valor até sessenta salários mínimos, sendo a competência dos Juizados Especiais, onde instalados, absoluta (art. 2o, caput e § 4o da Lei no 12.153/2009).

Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sorocaba que cumula a função de Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 8o, I do Provimento CSM no 2.203/2014) - Competência do Colégio Recursal para apreciação de recursos afetos aos processos que tramitam pelo rito da Lei no 12.153/2009 - Art. 98, inciso I da CF/88.

DECLINA-SE DA COMPETÊNCIA, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO COLÉGIO RECURSAL DE SOROCABA, PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO.